Tribunal: STF
Processo: ARE 1422503
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o qual negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito, mantendo sentença que pronunciou o réu em razão da prática dos delitos tipificados nos artigos 121, § 2º, II, III e IV, e 129, § 6º, na forma do artigo 73, todos do Código Penal.



    O acórdão foi resumido na seguinte ementa (Vol. 15, fls. 1-2):



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ARTIGO 121, § 2º, II, III E IV, E 129, § 6º, N/F DO ARTIGO 73, TODOS DO CÓDIGO PENAL. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DO DELITO DE LESÃO CORPORAL CULPOSA. HOMICÍDIO DOLOSO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. 



    Apelante que responde à presente ação penal porque teria efetuado disparos de arma de fogo contra Wallace Matos Cardoso, mas, por erro na execução, atingiu também Francisco Lúcio Oliveira de Souza, matando o primeiro e lesionando o segundo. 



    Preliminar de ausência de materialidade quanto ao delito de lesão corporal que não procede. Apesar de não constar o AECD da vítima nos autos, verifica-se no BAM acostado aos autos que Francisco foi vítima de PAF, tendo sido lesionado na região toráxica. Ademais, as testemunhas relataram que os tiros desferidos na direção atingiram também Francisco. Ausência de laudo pericial que pode ser suprida pelos depoimentos das testemunhas trazidos aos autos, além do atestado médico, sendo inteiramente pertinente a aplicação do artigo 167 do Código de Processo Penal. Precedentes no STJ. 



    Decisão que pronunciou o réu pelo homicídio doloso qualificado que encontra-se correta. Restou evidenciado pela materialidade obtida e pela consistente prova oral obtida, onde existem indícios suficientes a determinar a submissão dos fatos ao Tribunal do Júri. Todas as testemunhas foram uníssonas ao afirmar que o recorrente efetuou os disparos que causaram a morte de Wallace e, culposamente, causou lesões corporais na vítima Francisco. Segundo o Juízo sentenciante, “nas imagens das câmeras de segurança, a testemunha de defesa Rodrigo consegue identificar o acusado e a vítima, sendo certo que as imagens mostram claramente o momento dos disparos.” 



    Afronta ao princípio de presunção de inocência que não se verifica, uma vez que há indícios suficientes de autoria e materialidade, devendo prevalecer, nesta fase processual, o princípio do in dubio pro societate. Decisão que pronuncia o réu apenas encerra a primeira etapa do procedimento bifásico previsto para o processamento e julgamento dos crimes dolosos contra a vida, razão pela qual, o juiz ao prolatar aquela decisão realiza um mero juízo de admissibilidade quanto ao pleito acusatório trazido na denúncia, permitindo que a causa seja levada a julgamento perante o Tribunal do Júri, que é o seu Juiz Natural, conforme delegação constitucional. Sentença atacada que observou os exatos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal. 



    Ausência de fundamentação da sentença de pronúncia à alegação de que não foram analisadas as teses defensivas acerca da incidência das qualificadoras que não procede. Justificou o magistrado que o crime foi cometido por motivo fútil, em razão de discussão banal, que foi cometido de forma a resultar perigo comum, uma vez praticado dentro de um bar em pleno funcionamento, tendo inclusive, atingido terceiros, e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que a atacou de inopino. Nesta primeira fase do rito do Tribunal do Júri, as qualificadoras somente podem ser subtraídas da análise do Conselho de Sentença se manifestadamente improcedentes, o que não se verifica no caso em comento. Não se verifica a aduzida violação ao sistema acusatório quanto à manutenção da constrição cautelar do ora requerente. A prisão decretada a pedido da autoridade policial e do Ministério Público, e a manutenção pode ser decidida de ofício, tendo o magistrado agido em conformidade com o que dispõe o artigo 413, §3º, do Código de Processo Penal. Necessidade da prisão preventiva e a legalidade da fundamentação do decreto prisional que já foram confirmadas por essa Colenda Câmara Criminal em 29.04.2021 no HC n.º 0089761-42.2020.8.19.0000. Por fim, com a reavaliação e manutenção da prisão preventiva na decisão de pronúncia, restou superada eventual ilegalidade pela suposta inobservância ao disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal ao longo da instrução criminal. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA QUE SE MANTÉM”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 18), foram rejeitados, em acórdão assim ementado (Vol. 20, fl. 1):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À MATERIALIDADE DA LESÃO CORPORAL CULPOSA E A PRESENÇA DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. REDISCUSSÃO DE QUESTÃO ANALISADA PELO COLEGIADO. QUALIFICADORAS QUE NÃO SE MOSTRARAM MANIFESTAMENTE ILEGAIS. PERTINÊNCIA QUE DEVE SER SUBMETIDA À ANÁLISE DO CONSELHO DE SENTENÇA, JUÍZO NATURAL DA CAUSA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 619 DO CPP. Como sabido os Embargos de Declaração destinam-se a desfazer obscuridade, afastar contradições e ambiguidade e suprir omissões que, eventualmente, estejam presentes no acórdão proferido pelo Tribunal, consoante preceitua o art. 619 do Código de Processo Penal. Acórdão embargado que analisou todas as questões aventadas pela defesa. Magistrado de piso, concordado pelo Colegiado, que entendeu ser prova testemunhal somada ao Boletim de Atendimento Médico constatando que a vítima Francisco fora atingida por PAF, como indícios suficientes para suprir ausência do exame de corpo de delito, conforme prevê o art. 167 do Código de Processo Penal, acrescentando que “Não há se falar em nulidade da decisão de pronúncia por ausência de laudos periciais, na medida em que, diante do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, a fase instrutória não se encerra com a decisão de pronúncia, podendo as diligências serem requeridas, ainda, na fase do art. 422 do Código de Processo Penal. HC 478113/PE HABEAS CORPUS 2018/0296777-2 Relator(a) Ministro RIBEIRO DANTAS (1181) Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento12/11/2019Data da Publicação/FonteDJe 25/11/2019”. Da mesma forma, não se omitiu o acórdão embargado acerca da incidência das qualificadoras. Não há como decotar a qualificadora por motivo fútil porque houve briga antecedente, eis que há fortes indícios de que a motivação que deu origem ao entrevero que culminou por ceifar a vida do sócio discordante das decisões dos demais, foi por causa da troca das máquinas de cartão, não sendo a animosidade pretérita, motivo para desconstituir o motivo fútil. Precedentes do STJ. Da mesma forma, presentes os indícios suficientes da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. A briga, anteriormente, era entre o sócio Jorge e a vítima que, segundo as testemunhas, a contenda já havia sido contornada. Todas as testemunhas afirmaram que o tempo em que a vítima saiu de trás do balcão e levou os tiros fatais foi muito exíguo, não se mostrando manifestamente ilegal a presença da dita qualificadora eis que diante da dinâmica dos fatos, perfeitamente a vítima poderia não supor o ataque fatal. Frise-se que a alegação de que a vítima sabia da existência da arma não é suficiente para desconstituir por si só a presença da referida qualificadora, havendo fortes indícios de que a mesma foi atingida de inopino pelos disparos da arma do réu quando saiu de trás do balcão para ir ao seu encontro. Provas que não se bastaram nos relatos orais das testemunhas, tendo sido acostado aos autos os relatórios das imagens colhidas das câmeras de segurança, tendo o magistrado de piso as analisado juntamente com a testemunha Rodrigo Sancler, que estava próximo aos dois neste exato momento. Oportuno lembrar que o caso em tela trata-se de uma sentença de pronúncia, onde está em jogo a simples admissibilidade da demanda penal, que deverá ser julgada por seu Juiz natural, o Conselho de Sentença. Nos termos da jurisprudência da Corte Superior, somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, o que não se verifica na hipótese vertente, devendo a pertinência ou não do motivo fútil e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima serem analisadas pelo Juízo natural da causa, quer seja, o Tribunal do Júri. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO CONFIRMANDO-SE O ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA COLENDA CÂMARA”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 25), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a defesa alega a repercussão geral e o prequestionamento da matéria. No mais, aponta que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, XXXV, LIV e LV; 93, IX; e 129, I, da Constituição Federal.



    Alega, preliminarmente, que não houve adequada fundamentação acerca da possibilidade de o juiz de primeiro grau determinar a prisão preventiva do réu, a despeito de qualquer requerimento ministerial nesse sentido (Vol. 25, fl. 13). Aduz que o Tribunal de origem refutou a tese defensiva com base em simples reprodução de ato normativo, sem qualquer contextualização, circunstância que também representa clara e intolerável afronta ao dever de fundamentação previsto no art. 315, §2º do Código de Processo Penal (Vol. 25, fl. 13).



    Nessa linha, afirma que não obstante a oposição de Embargos de Declaração, o Tribunal de origem não procedeu à adequada fundamentação acerca da legalidade da manutenção da prisão preventiva, razão pela qual entende que o acórdão recorrido deve ser anulado por violação aos artigos 5º, XXXV, LIV, LV e 93, IX, da CF/1988. 



    No mais, alega que a referida decisão que manteve a prisão preventiva violou o sistema acusatório e o devido processo legal (arts. 5º, LV, e 129, I, da CF/1988), haja vista que proferida sem prévio requerimento do Ministério Público. No ponto, alega que conforme se depreende da manifestação ministerial acostada aos autos originários, a i. Promotora de Justiça atuante no feito requereu, em seus memoriais, apenas a pronúncia do paciente a fim de que fosse submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, restando absolutamente silente quanto à necessidade da manutenção da custódia cautelar (Vol. 25, fl. 16).



    Sobreleva que não se admite, no atual ordenamento jurídico, a determinação de prisão preventiva ex officio. Ressalta que ao suprimir a expressão “de ofício” que constava do art. 282, §§ 2º e 4º, e do art. 311, todos do Código de Processo Penal, a Lei nº 13.964/2019 vedou, de forma absoluta, a decretação da prisão preventiva sem o prévio requerimento do Ministério Público, não mais sendo lícita, seja qual for a fase processual em que o feito se encontra, a atuação “ex officio” do Juízo processante em tema de privação cautelar da liberdade (Vol. 25, fl. 19).



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o apelo extremo aos fundamentos de que (a) a fundamentação acerca da repercussão geral da matéria é deficiente; (b) incide o óbice da Súmula 279 do STF; e (c) “o acórdão recorrido enfrentou as questões postas pelo recorrente, tendo proferido julgamento sobre à matéria submetida a conhecimento do colegiado”, de modo que “não há que se falar em julgado carente de fundamentação” (Vol. 32).



    No Agravo (Vol. 38), a parte refutou todos os fundamentos da decisão agravada.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Em relação à afronta ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Mesmo que superados esses graves óbices o recurso não comporta êxito, conforme me manifestei nos autos do HC 210.693, DJe de 1º/2/2022, impetrado pela parte ora agravante:



    “[...] Afasta-se, por primeiro, a alegação de nulidade da manutenção da prisão preventiva após a decisão de pronúncia sem prévio requerimento do Ministério Público em sede de alegações finais. 



    É certo que a redação dada ao art. 311, do Código de Processo Penal, pela Lei 13.964/19, excluiu a expressão "de ofício" do dispositivo, explicitando, assim, a necessidade de provocação do Ministério Público, do querelante ou do assistente ou, ainda, de representação da autoridade policial, para que o Magistrado possa decretar a prisão preventiva durante a investigação policial ou o processo penal. 



    Ocorre que, no presente caso, a custódia cautelar foi decretada no recebimento da denúncia, em decorrência de pedido formulado pelo Ministério Público. Na decisão em que o paciente foi pronunciado, o Juízo processante somente concluiu pela permanência dos pressupostos autorizadores da segregação. 



    Nessas circunstâncias, não há falar, à evidência, em violação ao sistema acusatório. 



    A propósito, dispõe o art. 413, § 3º, do Código de Processo Penal que o juiz, ao pronunciar o denunciado, decidirá, motivadamente, no caso de manutenção da prisão anteriormente decretada. Nesse contexto, pode-se aceitar uma nova fundamentação em termos mais sintéticos; mas há que se exigir, de todo modo, a explicitação quanto à permanência, no tempo, das mesmas circunstâncias autorizativas da prisão anterior (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli et al. Comentários ao Código de Processo Penal. São Paulo: Atlas, 2014, p. 809). Nesse sentido: 



    (…) 1. A sentença de pronúncia resta fundamentada quando há remissão aos fundamentos do ato que implicou a prisão preventiva, dada a ausência de alteração do quadro fático-processual desde a data da decretação da medida, não configurando ilegalidade. Precedentes: HC 98901/PI, rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJ de 4/6/2010; HC 98771, rel. Min. Dias Toffoli, DJ de 22/4/2010; HC 88709/RS, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA Julgamento: 10/04/2007 2ª Turma, DJ de 28/6/07; HC 86019/RS, rel Min. Carlos Britto, 1ª Turma, DJ de 7/4/2006. (…) 5. Ordem DENEGADA. (HC 101350, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 1/8/2011). 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias quanto à imprescindibilidade da segregação preventiva com arrimo nos seguintes fundamentos:



    No caso, são estes os fundamentos invocados para a manutenção da prisão preventiva (e-STJ fls. 112/113): 



    Diante da admissão da imputação contra o ora denunciado, mantenho sua prisão, uma vez que permanecem hígidos os fundamentos que ensejaram a prisão preventiva. Destaca-se, ainda, que a custódia provisória se mostra necessária a fim de garantir a tranquilidade da instrução a ser levada a efeito por ocasião da sessão plenária, principalmente em relação de testemunhas. 



    A manutenção da prisão visa, ainda, assegurar a ordem pública e eventual aplicação da sanção penal, diante da gravidade em concreto dos fatos imputados, considerando a brutalidade dos atos de execução, praticados com emprego de arma de fogo, indicando a periculosidade do denunciado. 



    O decreto preventivo, por sua vez, dispôs que (e-STJ fls. 62/64): 



    Narra a denúncia que, no dia 22 de dezembro de 2019, por volta das 01:30h, no interior do estabelecimento "Vintage 166", localizado na Rua Haivana, 166, Jardim Menti, nesta Comarca, o acusado efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima WALLACE MATOS CARDOSO, causando o seu óbito e, por erro na execução, atingiu também a vítima FRANCISCO LÚCIO OLIVEIRA DE SOUSA, conforme laudos constantes do IP de nº 861-01580/2019. 



    Como é cediço, a decretação da segregação cautelar reclama, segundo a sistemática processual penal, a concorrência do 'fumus comissi delicti' e do 'periculum libertatis', consubstanciados, o primeiro, em indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva e, o segundo, na presença de um dos requisitos previstos nos incisos do artigo 312, do Código de Processo Penal, vale dizer: a garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal e a garantia da futura aplicação da lei penal. 



    Demais disso, ainda que presentes o 'fumus comissi delicti' e o 'periculum libertatis', deve-se atentar ainda à concorrência de uma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 313, também da lei processual penal. 



    No caso em exame, os elementos de convicção trazidos aos autos deixam revelar, a contento, a existência de indícios de autoria e materialidade do crime, tal como se extrai dos depoimentos colhidos em sede inquisitorial. 



    Sobremais, a natureza dos delitos supostamente cometidos pelo acusado destacam periculosidade acentuada, donde ressai legítimo inferir que mantê-lo em liberdade poderia importar em comprometimento à ordem pública, mercê da probabilidade que se divisa de reiteração na prática de ilícitos de mesma gravidade. 



    Narrou a testemunha TONY ANDERSON MENDES MATOS, conforme termo às fls. 32/32-verso, que trabalha como Gerente do Estabelecimento "VINTAGE 166" e que é responsável pela parte de estoque. E que é tio de WALLACE (vítima fatal do crime). Informou que WALLACE era o único sócio da Vintage 166, mas que há cinco meses abriu a sociedade para outros 04 sócios, entre estes o acusado MARLON DOS REIS SILVA - RG 20.602.747-6 SSP/RJ. O estabelecimento funcionava com um sistema de cobrança através de "maquininhas verdes", onde os recebimentos eram creditados diretamente na conta corrente de WALLACE. E, devido a WALLACE efetua saques desta conta para uso próprio sem comunicação prévia aos demais sócios, este resolveram implantar um novo sistema de cobrança, através de "maquinhas roxas", isto em 20/12/2019 (sexta-feira). Na data de 21/12/2019, por volta das 23h20min, HUMBERTO, o outro gerente da casa, avisou que estava indo embora pois tinha discutido com WALLACE pelo motivo de ter trocado as máquinas de cobrança, mas por volta das 00h10min do dia 22/12/2019, viu HUMBERTO voltando para o estabelecimento, conversando com WALLACE e tudo ficando acertado entre eles, com as coisas se normalizando e ficando tudo resolvido. Por volta das 00h40m, os sócios MARLON e JORGINHO chegaram no estabelecimento e JORGINHO ficou sabendo que as maquininhas de cobrança que estavam sendo usadas não eram mais as "roxinhas" e sim as "verdes", do WALLACE. Então, ele recolheu as "verdes" e pediu para colocá-las dentro de um saco preto. No que WALLACE viu essa situação, ele pegou as "maquininhas roxinhas" e fez a mesma coisa, iniciando-se uma discussão séria entre os dois, chegando a vias de fato. O gerente HUMBERTO chamou a equipe de segurança para separar e apaziguar os dois e, então, começou outra discussão, só que desta vez entre WALLACE e MARLON, com um tentando agredir fisicamente o outro. Nisso, MARLON sacou uma arma de fogo, tipo pistola, e desferiu vários disparos contra WALLACE, vindo atingi-lo mortalmente, mas que também acabou atingindo 03 (três) disparos no garçom OLIVEIRA (vítima sobrevivente). Em seguida MARLON fugiu em seu próprio carro, um Toyota/Corolla. Informou que alguns amigos do MARLON começaram a recolher as capsulas da pistola caídas ao solo e, por receio, ele próprio pegou o DVR de gravação de imagens e escondeu o aparelho. Sempre viu o MARLON usando arma de fogo, mas não sabe informar se ele tem porte de arma de fogo. Os seguranças tentaram socorrer o WALLACE e OLIVEIRA no local, e que eles foram socorridos pela Polícia Militar para a UPA - JARDIM IRIS. Por fim, afirmou que reconhece, sem sobra de dúvidas, MARLON DOS REIS SILVA, como o autor do fato. 



    A testemunha HUMBERTO ANTONIO DA SILVA, de acordo com o termo de depoimento às fls. 33/33-verso narrou para a autoridade policial que trabalha como Gerente do Estabelecimento "VINTAGE 166". Informou que WALLACE era o único sócio da Vintage 166, mas que há cinco meses abriu a sociedade para outros 04 sócios, entre estes o acusado MARLON DOS REIS SILVA - RG 20.602.747-6 SSP/RJ. O estabelecimento funcionava com um sistema de cobrança através de "maquininhas verdes", onde os recebimentos eram creditados diretamente na conta corrente de WALLACE. E, devido a WALLACE efetua saques desta conta para uso próprio sem comunicação prévia aos demais sócios, este resolveram implantar um novo sistema de cobrança, através de "maquinhas roxas", isto em 20/12/2019 (sexta-feira). Na data de 21 /12/2019, por volta das 23h20min, WALLACE discutiu com o declarante e, na posição de sócio, determinou que o declarante voltasse a colocar em funcionamento as "maquininhas verdes". Após a discussão o declarante comunicou o fato, via grupo de whatsapp, aos demais sócios e se retirou do estabelecimento, indo para casa, mas por volta das 00h10min do dia 22/1 2/2019 voltou para o estabelecimento e conversou com WALLACE, dizendo que era apenas um funcionário e que ele (WALLACE) deveria se entender com os outros sócios. As coisas foram se normalizando e ficando tudo resolvido. Por volta das 00h40m, os sócios MARLON e JORGINHO chegaram no estabelecimento e JORGINHO perguntou ao declarante quais maquininhas estavam sendo usadas e, ao ficar sabendo que as maquininhas de cobrança que estavam sendo usadas não eram mais as "roxinhas" e sim as "verdes", do WALLACE, ele recolheu as "verdes" e pediu para colocá-las dentro de um saco preto. No que WALLACE viu essa situação, ele pegou as "maquininhas roxinhas" e fez a mesma coisa, iniciando-se uma discussão séria entre os dois, chegando a vias de fato. Que, então, chamou a equipe de segurança para separar e apaziguar os dois e, então, começou outra discussão, só que desta vez entre WALLACE e MARLON, com um tentando agredir fisicamente o outro. Nisso, MARLON sacou uma arma de fogo, tipo pistola, e desferiu vários disparos contra WALLACE, vindo atingi-lo mortalmente, mas que também acabou atingindo 03 (três) disparos no garçom OLIVEIRA (vítima sobrevivente). Em seguida MARLON fugiu em seu próprio carro, um Toyota/Corolla. Informou que alguns amigos do MARLON começaram a recolher as capsulas da pistola caídas ao solo e, por receio, o TONY ANDERSON, outro gerente, pegou o DVR de gravação de imagens e escondeu o aparelho. Que nunca viu o MARLON usando arma de fogo. Os seguranças tentaram socorrer o WALLACE e OLIVEIRA no local, e que eles foram socorridos pela Polícia Militar para a UPA - JARDIM IRIS. Por fim, afirmou que reconhece, sem sobra de dúvidas, MARLON DOS REIS SILVA, como o autor do fato. 



    A vítima sobrevivente, FRANCISCO LÚCIO OLIVEIRA DE SOUSA também prestou depoimento à Autoridade Policial, conforme termo às fls. 37/38, narrando que trabalha como garçom na boate VINTAGE 166 há aproximadamente 01 (um) ano, sem vínculo trabalhista. Que na madrugada do dia dos fatos estava trabalhando na boate quando, por volta das 02:00h, ouviu uma confusão, parecendo uma briga na parte interna do bar/copa, sem saber entre quem, vendo no local a vítima WALLACE; HUMBERTO, gerente do estabelecimento; TONY, sub-gerente; e um segurança branco, alto, aproximadamente 38 anos, o qual não sabe o nome; O declarante solicitou a algum funcionário que estava na copa um balde com cervejas, momento em que o declarante se debruçou no balcão aguardando a chegada do funcionário da copa com o pedido solicitado. 



    Próximo a copa fica localizado o caixa do estabelecimento. O declarante, enquanto recebia o pedido solicitado, percebeu que WALLACE saiu do caixa em direção ao salão, passando ao lado direito do declarante. Logo em seguida, o declarante ouviu uma sequência de tiros, tendo a impressão ter sido cerca de 5 tiros, e ainda tentou se abrigar atrás de uma coluna, entretanto foi atingido nos primeiros disparos, sendo alvejado na perna esquerda, braço esquerdo e na lateral esquerda do tórax. Afirmou que não viu quem efetuou os disparos de arma de fogo, tendo em vista que estava de costas para o atirador. Pouco tempo depois foi socorrido para UPA do Jardim lris, onde recebeu atendimento médico, recebendo alta no mesmo dia. Que desde que começou a trabalhar no estabelecimento conhecia o WALLACE como sendo dono do estabelecimento, HUMBERTO ANTONIO DA SILVA como sendo gerente e TONY ANDERSON MENDES MATOS como sendo Sub-Gerente. Informou não saber que MARLON DOS REIS SILVA, MARCIO REIS, VINICIUS e JORGINHO (JORGE HENRIQUE FERREIRA DA SILVA) seriam sócios e/ou gerentes do estabelecimento comercial. Por fim, o declarante não soube declinar quem foi o autor dos disparos e nem qual seria a motivação para o crime. 



    O relatório de análise de imagem, às fls. 47/66, demonstra a dinâmica do evento delituoso, sendo certo que na análise da FIGURA 8 (fl. 64), o perito afirma que "MARLON REIS efetua diversos disparos de arma de fogo que atingem a vítima WALLACE. A boate está cheia e há várias pessoas ao redor do fato". 



    Cumpre esclarecer que o 'periculum libertatis' resta evidenciado não apenas pela intensa gravidade do delito imputado, mas também pelo 'modus operandi' desenvolvido, revelador de periculosidade do agente a colocar em risco a sociedade, uma vez que, sem qualquer receio, efetuou diversos disparos de arma de fogo em um local fechado e lotado de pessoas a seu redor. 



    Diante de circunstâncias concretas reveladoras da periculosidade dos agentes, ante o fundado risco de reiteração de crimes que envolvem violência e ameaça à pessoa, a jurisprudência do STF tem sido rigorosamente tranquila no sentido de legitimar a prisão provisória, com o escopo de obviar a prática delitiva. 



    Impõe-se, destarte, a decretação da custódia cautelar do acusado como garantia da ordem pública e da regular instrução criminal, inclusive para trazer tranquilidade às testemunhas e à vítima sobrevivente, a fim de que possam prestar sem medo de ameaças ou represálias os seus depoimentos perante este Juízo de Direito. 



    Finalmente, não é possível vislumbrar, por ora, outra medida cautelar menos gravosa capaz de elidir o risco acima delineado, já que logo após os fatos o réu tentou se evadir, demonstrando a intenção se furtar à aplicação da lei penal. 



    Ante o exposto, acolho o requerimento ministerial para DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA de MARLON DOS REIS SILVA, com fulcro no disposto nos artigos 310, 312 e 313, do Código de Processo Penal. (Grifei.) 



    O exame dos excertos acima transcritos, contidos na sentença de pronúncia, evidencia que o disposto no art. 413, § 3º, do Código de Processo Penal foi devidamente observado, pois foram indicados